Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO.
1. A inserção da fotografia do agente em documento de identidade falso evidencia, no mínimo, sua participação na falsificação, afastando a alegação de ausência de provas quanto à autoria.
2. A configuração de crime impossível por falsificação grosseira exige que a contrafação seja perceptível pelo homem médio, o que não se verifica no caso, conforme análise técnica e documental.
3. A alegação de falsificação grosseira feita por testemunha policial, baseada em sua expertise, não é suficiente para afastar a potencialidade lesiva do documento perante o cidadão comum.
4. Recurso conhecido e não provido.